Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AVALISTA. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Via de regra, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas na conta bancária do consumidor.
2. Não se afigura abusividade nos descontos de valores na conta bancária da autora para saldar dívida de contrato de empréstimo em que figurou como avalista, quando consta no contrato de empréstimo autorização para a sua efetuação.
3. O desconto dos valores para pagamento do empréstimo não se confunde com penhora, não se aplicando ao caso o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.